Tribunal: TJMT
Processo: 0008416-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008416-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[W R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.678.215/0001-54 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008416-89.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: W R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008416-89.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: W R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
com o fito de obter a reforma da sentença, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Obrigação de Não Fazer n.o 8416-89.2016.811.0041, proposta por

W R Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. - ME
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos, para determinar que a ré proceda ao refaturamento da conta de 01/2016, na qual deverá constar apenas o consumo mensal do período, vedada a inclusão de débitos de recuperação de consumo. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC (ID’s 34120964/34120965).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, no ato da vistoria, foi constatada a existência de adulteração da área externa do medidor (“Ligação Invertida”).

Sustenta que, a concessionária expediu os competentes Termos de Ocorrência e Inspeção, documentos que reúnem o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento.

Defende a validade da cobrança de recuperação de consumo, ainda que o autor/apelado não tenha dado causa à irregularidade (ID 34120966).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 34120969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008416-89.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não do procedimento administrativo instaurado pela ré/apelante e, por consequência, da cobrança referente à recuperação de consumo.

Pois bem.

Em primeiro lugar, em que pese a ré/apelante defenda a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que o autor/apelado teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Aliás, a concessionária sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Com efeito, a ré/apelante apenas juntou um Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (ID 34120470 – Págs. 1/2) e uma Carta ao Cliente (ID34120470 – Pág. 3), na qual informou à autora/apelada que a sua rede foi inspecionada.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2o dispõe que é dever da concessionária entregar,
mediante recibo
, uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanha a inspeção:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...].

§2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

Não há, contudo, sequer o próprio TOI, quiçá o recibo devidamente assinado e apto a comprovar a participação do titular na inspeção que teria apontado as irregularidades no medidor de consumo.

Ou seja, ainda que seja permitida a comprovação de existência de irregularidade no medidor por meio de laudo fotográfico, tal possibilidade não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos para a sua validade, principalmente daquele que determina que a inspeção deve ser acompanhada pelo consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

Tal irregularidade, por si só, corrobora a unilateralidade da análise realizada em sede extrajudicial, e, portanto, a inexigibilidade do débito apurado na ocasião, assim como acertadamente consignado na sentença hostilizada, o que torna incabível a indigitada cobrança.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
.
(N.U 1003217-52.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Até porque, como bem pontual o sentenciante, a prova pericial produzida não comprovou a existência de irregularidade no medidor e a regularidade do consumo recuperado, o que apenas corrobora a procedência dos pedidos iniciais.

Assim, não há que se falar em necessidade de reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020